Tribunal: TJMT
Processo: 1030060-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030060-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 10.575.734/0001-52 (AGRAVANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), DANIELA SAMPAIO SILVA 03566863530 - CNPJ: 45.217.462/0001-01 (AGRAVADO), CAMILO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 017.349.055-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO
(S):

DANIELA SAMPAIO SILVA 03566863530

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PEDIDO FORMULADO NA FASE DE CONHECIMENTO.
CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM ACIDENDE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EMPRESA BAIXADA.
INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, indeferiu o pedido de averbação da existência da ação nos documentos de propriedade dos veículos da parte agravada, sob fundamento de ausência de demonstração de dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a averbação premonitória nos registros de veículos da parte agravada durante a fase de conhecimento da ação, como medida acautelatória para evitar dilapidação patrimonial, à luz do art. 828 do CPC aplicado analogicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, é medida típica da fase de execução, mas sua aplicação analógica à fase de conhecimento é admitida pela jurisprudência em hipóteses excepcionais, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A aplicação do poder geral de cautela exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A baixa voluntária da empresa da parte agravada, indicada como fundamento do risco de dilapidação, não se revela suficiente por si só para configurar o perigo de dano, especialmente quando realizada por extinção regular e voluntária da atividade empresarial, sem evidência de fraude ou manobra dolosa.

A responsabilidade patrimonial dos sócios e administradores subsiste mesmo após a baixa da empresa, conforme anotado na própria certidão de encerramento, não havendo indícios de tentativa de frustração
de futura
execução.

A ausência de citação da parte agravada e a inexistência de outros elementos concretos que indiquem risco iminente de alienação dos bens tornam prematura a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A averbação premonitória pode ser deferida na fase de conhecimento mediante aplicação analógica do art. 828 do CPC, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência, especialmente o risco concreto ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando ausentes indícios objetivos de dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 828.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847105; TJMT, 1033859-70.2024.8.11.0000; TJMT, 1030357-26.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes (Processo no 1015792-12.2024.8.11.0015), que indeferiu o pedido de averbação da existência da ação nos documentos de propriedade dos veículos pertencentes à agravada DANIELA SAMPAIO SILVA 03566863530.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos etc.

1. Não demonstradaa dilapidação patrimonial da parte requerida, indefiro o pedido de Id176373884.

1.1. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a propositura da ação e, a fim de assegurar a célere tramitação e resolução dos processos, excepcionalmente, dispenso a designação de nova data para realização da audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.

1.1.1.Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas em todos os endereços obtidos juntos aos convênios.

1.2. Consigno que em caso de eventual devolução do(s) AR(s) pelos motivos “ausente”; “não procurado” e/ou recebido por terceiro, necessária a repetição da diligência por meio de oficial de justiça.

1.3. Determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço da parte requerida.

1.4. Proceda-se a Senhora Gestora com a busca de endereços conforme Ordem de Serviço no 1/2024, juntando aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se a parte requerida para, querendo, ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”,
cite-se a parte requerida, por edital, para querendo, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do Código de Processo Civil.

4. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de resposta, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais (ID 311670870), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de averbação da ação nos documentos de propriedade dos veículos da agravada como medida de publicidade e cautela processual;

2. Risco concreto de dilapidação patrimonial evidenciado pela baixa voluntária da empresa agravada em junho de 2025;

3. Aplicabilidade analógica do art. 828 do CPC à fase de conhecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a averbação da existência da ação nos documentos de propriedade dos veículos de titularidade da agravada.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (42495563)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID 311842858).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 312624379, que informa que a parte agravada não foi citada nos autos de origem, não havendo
angularização
processual.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO
(S):

DANIELA SAMPAIO SILVA 03566863530

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes (Processo no 1015792-12.2024.8.11.0015), que indeferiu o pedido de averbação da existência da ação nos documentos de propriedade dos veículos pertencentes à agravada DANIELA SAMPAIO SILVA 03566863530.

A parte Agravante, em suma, defende a necessidade de averbação da ação nos documentos de propriedade dos veículos da agravada como medida de publicidade e cautela processual.

Sustenta que há risco concreto de dilapidação patrimonial evidenciado pela baixa voluntária da empresa agravada em junho de 2025, conforme certidão anexada aos autos.

Argumenta, ainda, que a providência requerida tem por finalidade evitar que tais veículos sejam alienados a terceiros de boa-fé, o que poderia inviabilizar a recomposição dos prejuízos sofridos.

Por fim, defende a aplicabilidade analógica do art. 828 do CPC à fase de conhecimento, invocando jurisprudência que admite a averbação premonitória mesmo antes da fase executiva.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de averbação da ação nos documentos de propriedade dos veículos da agravada como medida de publicidade e cautela processual

A agravante sustenta que a averbação da existência da ação nos documentos de propriedade dos veículos da agravada constitui medida necessária para resguardar o resultado útil do processo, evitando a dilapidação patrimonial e a prática de fraude contra credores.

A questão central a ser analisada diz respeito à possibilidade de deferimento da chamada "averbação premonitória" na fase de conhecimento do processo, como medida acautelatória para garantir a efetividade de eventual futura execução.

De início, cumpre esclarecer que o instituto da averbação premonitória
encontra-se
expressamente previsto no art. 828 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Como se observa, o dispositivo legal prevê expressamente a averbação premonitória como medida típica do processo de execução, após a admissão da execução pelo juiz.

Contudo, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a aplicação analógica desse instituto na fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE
CONHECIMENTO .
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
CONCESSÃO .
POSSIBILIDADE. 1.
A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade: (i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (
ii
) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor . 2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.
3 .
O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as
medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial. 4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado
art
. 828, senão os
arts
. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.
5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no
art
. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF.
6 .
Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1847105 SP 2019/0330803-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023 RMPRJ vol. 91 p. 433)
(grifo nosso)

Por sua vez, o
art. 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em análise, embora seja possível reconhecer a probabilidade do direito invocado pela agravante, considerando os elementos probatórios apresentados acerca do acidente de trânsito ocorrido, não vislumbro, neste momento processual, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante fundamenta o risco de dano na baixa da inscrição do CNPJ da agravada, ocorrida em 03/06/2025, conforme certidão anexada aos autos (ID 311670871).

Contudo, a mera baixa da inscrição empresarial, por si só, não configura indício suficiente de dilapidação patrimonial ou de tentativa de fraude contra credores.

A baixa da inscrição no CNPJ pode decorrer de diversos fatores relacionados à atividade empresarial,
por exemplo,
como encerramento regular das atividades, reorganização societária, entre outros, não sendo possível presumir, apenas por esse fato isolado, a intenção de fraudar credores ou
dilapidar
patrimônio.

Ademais, conforme consta da própria certidão de baixa, o motivo indicado foi "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária", o que sugere um procedimento
regular de encerramento das atividades empresariais e não necessariamente uma manobra fraudulenta.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. PARCIAL ACOLHIMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. MERO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade/bloqueio de bens em ação de execução de título extrajudicial, além de determinar a instauração de incidente apartado para análise da desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada. Os recorrentes pleiteiam a reforma do decisum a fim de que seja efetivado o arresto de tantos bens quanto necessários para garantir o valor executado, bem como declarada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Em sua contraminuta, os agravados pugnaram, preliminarmente, pela perda superveniente do objeto do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso; e (
ii
) se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela cautelar de arresto, especialmente quanto à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar suscitada pelos agravados, relativa à perda superveniente do objeto do recurso, merece parcial acolhimento, haja vista o cumprimento voluntário da determinação contida na decisão vergastada quanto à instauração de incidente apartado para análise da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, subsistindo o interesse recursal apenas quanto ao indeferimento da tutela cautelar de arresto. 4. O deferimento de medida constritiva patrimonial exige a demonstração concreta de atos que comprometam a efetividade da execução, não bastando meras alegações de inadimplemento ou existência de pendências financeiras. 5. A saída de sócios e extinção de filiais, por si só, não constituem elementos suficientes para comprovar tentativa de frustração da execução, sendo necessária prova robusta do intuito de dilapidação patrimonial. 6. O arresto cautelar possui natureza excepcional e deve ser fundamentado em elementos concretos que demonstrem efetiva tentativa de insolvência ou frustração da execução IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “O deferimento da tutela cautelar de arresto exige a demonstração concreta do risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente o mero inadimplemento contratual e a existência de outras execuções contra o devedor.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1033859-70.2024.8.11.0000 e N.U 1030357-26.2024.8.11.0000. (N.U 1016217-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

No presente caso, não há nos autos elementos concretos que indiquem que a agravada esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos tendentes a frustrar futura execução.

A mera alegação de que houve contato de um suposto advogado da agravada para propor acordo, bem como a dificuldade na citação, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

2. Risco concreto de dilapidação patrimonial evidenciado pela baixa voluntária da empresa agravada em junho de 2025

A agravante alega que a baixa voluntária da empresa agravada em junho de 2025 evidencia o risco concreto de dilapidação patrimonial.

Como já mencionado, a baixa da inscrição no CNPJ, por si só, não configura indício suficiente de dilapidação patrimonial ou de tentativa de fraude contra credores
, se tratando
de ato administrativo que pode decorrer de diversas razões legítimas relacionadas à atividade empresarial.

Ademais, é importante destacar que, mesmo após a baixa da inscrição no CNPJ, os sócios e administradores da empresa continuam responsáveis pelos débitos porventura existentes, conforme expressamente consignado na própria certidão de baixa juntada aos autos: "
A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes
"
(ID.
311670871
)
.

Assim, a baixa da inscrição no CNPJ não afasta a responsabilidade patrimonial da agravada pelos danos que eventualmente venha a ser condenada a ressarcir, não configurando, por si só, risco ao resultado útil do processo.

Para que se justifique a concessão da medida pleiteada, seria necessária a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial ou de tentativa de fraude contra credores, o que não ocorreu no caso em análise.

3. Aplicabilidade analógica do art. 828 do CPC à fase de conhecimento

Por fim, a agravante defende a aplicabilidade analógica do art. 828 do CPC à fase de conhecimento, invocando jurisprudência que admite a averbação premonitória mesmo antes da fase executiva.

De fato, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a aplicação analógica do instituto da averbação premonitória na fase de conhecimento, como medida acautelatória para garantir a efetividade de eventual futura execução.

Contudo, essa aplicação analógica está condicionada à demonstração dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, como já exposto, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não se justifica a concessão da medida pleiteada.

Ademais, é importante destacar que a ação principal ainda se encontra em fase inicial, não tendo sequer ocorrido a citação da parte agravada, conforme certidão de ID 312624379.

Nesse contexto, a concessão da medida pleiteada, sem a demonstração concreta do perigo de dano, seria prematura e desproporcional.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada que indeferiu o pedido de averbação da existência da ação nos documentos de propriedade dos veículos pertencentes à agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025